Tribunal: TJES
Processo: 5000157-06.2025.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000157-06.2025.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CARLOS EDUARDO ROCHA GALVAO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO ENTE ESTATAL AO QUAL PERTENCE. POSSIBILIDADE. TEMA 1.002 DO STF. DESTINAÇÃO AO FUNDO DE APARELHAMENTO (FADEPES). RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação de internação compulsória julgada procedente, condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES), fixados em 10% sobre o valor da causa. O apelante busca afastar a condenação em honorários sob a alegação de incompatibilidade com a legislação estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é devido o pagamento de honorários sucumbenciais pelo Estado do Espírito Santo à Defensoria Pública Estadual, quando esta representa a parte vencedora em demanda ajuizada contra o próprio ente que a integra, à luz do Tema 1.002 do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.002 da Repercussão Geral, fixou tese vinculante que admite o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, inclusive quando litiga contra o ente federado ao qual pertence.

4. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ter destinação exclusiva ao aparelhamento das Defensorias Públicas, proibido o rateio entre os membros da instituição.

5. A natureza vinculante e a eficácia erga omnes do entendimento firmado pelo Pretório Excelso impedem que legislação estadual afaste a aplicação da tese fixada sob o regime de repercussão geral.

6. A condenação imposta na sentença observa estritamente o precedente obrigatório, uma vez que determina a reversão da verba ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES).

7. Inexistência de violação ao ordenamento jurídico na manutenção da verba sucumbencial, pois a tese fixada no Tema 1.002 superou entendimentos em sentido contrário ao reconhecer a autonomia administrativa e financeira da instituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda contra ente público, inclusive aquele que a integra.

2. A verba honorária deve ser destinada obrigatoriamente aos fundos de aparelhamento da instituição, vedada a distribuição entre os defensores.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85; Lei Complementar Estadual 105/1997, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.002 da Repercussão Geral (RE 1.140.005); TJES, Apelação Cível nº 0006094-25.2020.8.08.0014, Relª. Desª. Marianne Judice de Mattos, j. 05.02.2025; TJES, Apelação Cível nº 5001314-83.2022.8.08.0014, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 19.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Estado do Espírito Santo contra a sentença de id.
17711573
, proferida pelo Juízo da Vara Única de Alfredo Chaves nos autos da ação de internação compulsória ajuizada por Eliana Suisso Rocha, na qual o juízo
a quo
julgou o pedido procedente para determinar a internação compulsória de Carlos Eduardo Rocha Galvão em clínica especializada, pelo tempo necessário, e condenar o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios em favor do FADEPES, no percentual de 10% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais de id.
17711574
, o apelante sustenta, em síntese, que a insurgência recursal limita-se ao capítulo da sentença que o condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, sob alegação deque o Tema nº 1002 do Supremo Tribunal Federal deve ser interpretado à luz da legislação estadual vigente e que o art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 105/1997 evidenciaria destinação incompatível com a condenação imposta.

Contrarrazões apresentadas no id.
17711581
, nas quais a apelada pugna pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que a sentença deve ser mantida no ponto em que fixou honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, ressaltando, ainda, a destinação da verba ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº
5000157-06.2025.8.08.0003
Apelante:
Estado do Espírito Santo

Apelado:
Eliana Suisso Rocha
Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

A análise dos recursos cinge-se à controvérsia relativa à condenação em honorários sucumbenciais imposta em favor da Defensoria Pública do Espírito Santo, especificamente para o Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo - FADEPES.

A irresignação concentra-se em tese já definitivamente apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Tema 1.002 da Repercussão Geral
, no qual o Pretório Excelso firmou entendimento no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública,
inclusive
quando litiga contra o ente federado ao qual pertence,
desde que tais verbas sejam necessariamente destinadas ao fundo de aparelhamento da instituição
, vedado o rateio entre seus membros:

Tema 1.002, Repercussão Geral:
“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.”

O posicionamento do STF possui natureza vinculante e eficácia
erga omnes
, de modo que não pode ser afastado por legislação estadual, como pretende o apelante. Ao revés, a legislação estadual é que deve conformar-se à interpretação constitucional firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.022.

Assim, não subsiste a alegação de que a destinação dos honorários ao FADEPES contraria o entendimento firmado no Tema 1.002. A decisão paradigma não apenas admite, mas exige que a verba honorária sucumbencial seja destinada exclusivamente ao fundo institucional, não havendo espaço para rateio entre os defensores públicos.

Este Egrégio Tribunal já teve oportunidade de decidir demandas semelhantes, quando adotou esse mesmo entendimento, a seguir:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. V
ERBAS SUCUMBENCIAIS DESTINADAS AO FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA . TESE 1.002 DO STF.
FORMA DE ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO . EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME [...] II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há omissão quanto à interpretação do art. 42, V, da Lei Complementar Estadual nº 55/1994 e à aplicação do Tema 1.002 do STF; (ii) analisar a regularidade da destinação de honorários advocatícios ao FADEPES; e (iii) avaliar se houve omissão quanto à forma de atualização da condenação por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração, conforme o art. 1 .022 do Código de Processo Civil, são cabíveis apenas em casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 4. Não há omissão na decisão quanto à destinação dos honorários advocatícios ao FADEPES, pois o acórdão fundamenta que
a destinação dos valores à estrutura administrativa da Defensoria Pública está em conformidade com a legislação estadual e com a tese fixada no Tema 1.002 do STF, que veda o repasse direto dos honorários aos defensores públicos
[...]. Tese de julgamento: 1 .
A destinação dos honorários advocatícios ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual (FADEPES), sem repasse direto aos defensores públicos, não viola o Tema 1.002 do STF.
2. A atualização da condenação por danos morais deve observar os índices da caderneta de poupança desde o evento danoso e a taxa SELIC a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021 . Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Lei Complementar Estadual nº 55/1994, art. 42, V; Lei nº 11 .960/2009; Lei nº 8.177/1991, art. 12; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1 .142.206/SP (Tema 1.002), Rel. Min . Alexandre de Moraes, j. 06.02.2020; STJ, REsp 1 .492.221/PR (Tema 905), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j . 22.02.2018; STJ, AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel . Min. Luis Felipe Salomão, j. 24.04 .2018. Vitória, 27 de janeiro de 2025. RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00060942520208080014, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, j. 05/02/2025)

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PROL DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – POSSIBILIDADE – TEMA 1002 DO STF – REDUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
Entendimento oriundo do Supremo Tribunal Federal, em caráter vinculante (Tema 1.002 da Repercussão Geral) concluiu pela possibilidade de pagamento dos honorários de sucumbência à Defensoria Pública representante da parte vencedora no processo, ainda que a ação tenha sido ajuizada contra o ente público que integra, devendo o valor ser destinado ao aparelhamento da instituição, vedado o rateio entre seus membros
. 2. Tendo em vista que o proveito econômico neste caso não é estimável, bem como, que a fixação da verba honorária em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública tem como escopo recompor esse Fundo, que, em nosso Estado, é objeto de destinação de recursos substanciais, a
fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 500,00 (quinhentos reais) é quantia proporcional e razoável no caso em análise.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00779244120128080011, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível, j. 18/10/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA . CONDENAÇÃO DE ENTES PÚBLICOS. POSSIBILIDADE. DESTINAÇÃO AO FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA.
PROVIMENTO DO RECURSO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra sentença que, ao julgar procedente o pleito autoral, deixou de condenar o Estado do Espírito Santo e o Município de Colatina ao pagamento de honorários sucumbenciais, pleiteados para serem revertidos ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais em face de ente público do qual é parte integrante; e (ii) estabelecer a destinação da verba honorária em conformidade com a legislação e os precedentes vinculantes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . O art. 4º, inciso XXI, da Lei Complementar nº 80/1994 assegura à Defensoria Pública a prerrogativa de perceber honorários advocatícios sucumbenciais, ainda que os Defensores Públicos, individualmente, não possam receber tais valores. 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 114005 (Tema 1 .002), firmou entendimento vinculante no sentido de que é cabível a condenação de entes públicos, inclusive aquele ao qual pertence a Defensoria Pública, ao pagamento de honorários sucumbenciais, devendo a verba ser destinada exclusivamente ao Fundo de Aparelhamento da instituição, vedado o rateio entre os membros. 5. A superação do entendimento anterior, consubstanciado na Súmula 421/STJ, decorre do reconhecimento de que não se aplica o instituto da confusão (art. 381 do Código Civil)às hipóteses de honorários sucumbenciais devidos à Defensoria Pública pela atuação contra o ente ao qual pertence . 6. No caso concreto, o Estado do Espírito Santo e o Município de Colatina devem ser condenados ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, com destinação exclusiva ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo. IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda contra ente público, inclusive aquele que integra . 2. Os honorários sucumbenciais devidos à Defensoria Pública devem ser destinados exclusivamente ao fundo de aparelhamento da instituição, sendo vedado o rateio entre seus membros.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 134; CPC/2015, art . 85, §§ 2º e 11; CC/2002, art. 381; Lei Complementar nº 80/1994, art. 4º, inciso XXI. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 114005, Rel . Min. Roberto Barroso, Plenário, julgamento virtual iniciado em 16.06.2023 (Tema 1 .002); STJ, Súmula 421. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50013148320228080014, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, j. 19/12/2024)

Portanto, a condenação do Estado ao pagamento dos honorários sucumbenciais, tal como fixada na sentença, encontra-se em integral consonância com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, inexistindo qualquer violação à tese vinculante.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo integralmente a sentença.

É como voto.